Tribunal: TJES
Processo: 5023576-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023576-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: MILTA PEREIRA BERTAZO

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOTUTELA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO. EX-SERVIDOR CELETISTA. SUPRESSÃO UNILATERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA ASSISTENCIAL DA VERBA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES contra sentença que reconheceu a nulidade do ato de cessação do pagamento de complementação de pensão em benefício de MILTA PEREIRA BERTAZO. A autarquia interrompeu o pagamento sob a justificativa de que o § 15 do art. 37 da Constituição Federal proíbe novas complementações custeadas pelo Poder Público. A sentença determinou o restabelecimento imediato da verba e a devolução das parcelas retidas, sob o fundamento de que o instituidor detinha vínculo celetista vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão de benefício de natureza alimentar por autotutela administrativa exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se a vedação contida no § 15 do art. 37 da Constituição Federal atinge complementação de pensão de dependente de ex-servidor celetista cujo custeio advém diretamente do Tesouro Estadual com base em legislação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela conforme a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, porém o desfazimento de atos que atingem interesses individuais exige prévio processo administrativo.

O Tema 138 do Supremo Tribunal Federal consolida a necessidade de regular processo administrativo para a revogação de atos que produziram efeitos concretos na esfera jurídica do administrado.

A supressão unilateral de verba alimentar sem a garantia de defesa prévia afronta os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e o art. 2º da Lei 9.784/99.

O § 15 do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, possui aplicação restrita a servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social.

A complementação prevista nas Leis Estaduais 4.511/91 e 4.565/91 ostenta natureza assistencial, pois o pagamento ocorre via dotação orçamentária própria do órgão contratante e independe de contribuição previdenciária prévia.

O vínculo celetista do instituidor da pensão e o custeio direto pelo Estado afastam a incidência das restrições voltadas aos regimes próprios (art. 40 da CF), configurando distinção necessária em relação ao precedente ARE 1.386.604 AgR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de ato administrativo favorável ao administrado que repercuta em esfera de interesse individual exige a observância do devido processo legal e do contraditório.

A vedação de complementação de pensão prevista no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não alcança benefícios de natureza assistencial custeados pelo Tesouro Estadual a dependentes de ex-servidores celetistas.

O caráter assistencial da rubrica instituída pelas Leis Estaduais 4.511/91 e 4.565/91 desvincula o benefício das regras restritivas do regime previdenciário próprio.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LIV e inciso LV do art. 5º, § 15 do art. 37, art. 40, todos da CF/88; art. 2º da Lei 9.784/99; art. 1º e art. 2º da Lei Estadual 4.511/91; art. 2º da Lei Estadual 4.565/91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 138 (RE 594.296-RG); STF, Súmula 473; STJ, Súmula 340; STF, ARE 1.386.604 AgR; TJES, Apelação 5023345-67.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º 5008526-03.2022.8.08.0000

APELANTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO
: MILTA PEREIRA BERTAZO

JU
IZ
: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES em face da r. sentença (Id. 18205826) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por MILTA PEREIRA BERTAZO.

A r. sentença julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato de cessação do pagamento da complementação de pensão em favor da autora, determinando o seu restabelecimento imediato e a condenação do réu à devolução das parcelas retidas. O magistrado sentenciante fundamentou que a vedação do art. 37, § 15, da Constituição Federal (inserida pela EC 103/2019) não se aplica ao caso, pois o instituidor do benefício (João Bertazo Netto) possuía vínculo celetista com o DER-ES, sendo vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), e o benefício é custeado diretamente pelo órgão contratante, e não pelo Regime Próprio (IPAJM). Condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com correção pelo IPCA-E e juros pela SELIC conforme as ECs 113/21 e 136/25.

Em suas razões (Id. 18205828), o apelante DER-ES sustenta, em síntese: (i) que o óbito do instituidor (04/07/2020) ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 103/2019, devendo ser observada a Súmula 340 do STJ (
tempus regit actum
); (ii) que o art. 37, § 15, da CF veda expressamente novas complementações de pensão custeadas pelo Poder Público que não derivem do art. 40, §§ 14 a 16, da CF; (iii) defende o dever de autotutela administrativa (Súmula 473/STF) para anular atos inconstitucionais; e (iv) cita o precedente do STF no ARE 1.386.604 AgR como amparo à tese de vedação. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões (Id. 18205830), a apelada MILTA PEREIRA BERTAZO pugna pela manutenção do julgado, argumentando: (i) a tempestividade da peça; (ii) que a vedação constitucional invocada atinge apenas servidores efetivos vinculados ao RPPS, o que não é o caso do instituidor, que era celetista; (iii) cita precedentes desta 2ª Câmara Cível que corroboram o direito ao restabelecimento do benefício em casos idênticos.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade do ato administrativo que cessou o pagamento da "complementação de pensão" à apelada, viúva de ex-empregado celetista do DER-ES, sob o fundamento de incompatibilidade com o art. 37, § 15, da CF (EC n.º 103/2019), bem como à análise da necessidade de prévio processo administrativo para tal supressão.

I - DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO E AO TEMA 138/STF

Inicialmente, impende destacar que a conduta do DER-ES de cessar o benefício de natureza alimentar de forma unilateral padece de vício formal insanável.

A Administração Pública, de fato, possui o poder-dever de controlar a legalidade de seus atos, conforme o princípio da autotutela insculpido no artigo 53 da Lei n.º 9.784/99 e na Súmula n.º 473 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Todavia, esse poder não é absoluto e deve ser exercido com estrita observância aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o ato administrativo implicar em ofensa a direitos já incorporados ao patrimônio dos administrados.

Nessa senda, o
TEMA 138 do STF
consolidou a seguinte tese:

"Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a violação ao princípio do contraditório e ao devido processo legal administrativo, consagrados no art. 2º da Lei 9.784/99 e no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, nulifica o ato de supressão de verba alimentar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO PARCIAL DE VALOR CONCERNENTE À RUBRICA DENOMINADA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA EM PROCEDIMENTO QUE CORREU SEM O CHAMAMENTO DOS SERVIDORES ATINGIDOS POR ESSA REDUÇÃO PECUNIÁRIA. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA ÀS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AUTORAL PROVIDO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Compreende esta Corte Superior que, sem embargo do preceito contido na Súmula 473/STF e do lídimo poder-dever de a Administração revisar seus próprios atos, alguns limites são impostos pela Constituição Federal ao exercício da autotutela administrativa, notadamente em respeito aos princípios da segurança jurídica e da legítima confiança dos administrados. 2. Nesse sentido, v.g., desponta a
impossibilidade de a Administração rever e suprimir os efeitos de atos administrativos favoráveis aos administrados, sem que se lhes assegure, em regular processo administrativo, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, sob pena de se comprometer a validade da própria decisão assim proferida.
3. Caso concreto em que a autoridade judiciária impetrada, no seu poder de autotutela, decidiu por reduzir o valor pecuniário da rubrica denominada Vantagem Pessoal de Eficiência (VPE), fazendo-o no âmbito de processo administrativo que correu à revelia dos servidores beneficiários da vantagem. 4. Não se consente com a possibilidade de a Administração rever e reduzir os efeitos de atos administrativos favoráveis aos administrados, sem que se lhes assegure, em regular processo administrativo, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, sob pena de se comprometer a validade da própria decisão assim proferida. 5. Recurso provido, com a parcial concessão da ordem e sem prejuízo da renovação do competente procedimento administrativo. (STJ; RMS n. 65.669/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

"'O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014)' (AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019). Nesse mesmo sentido: MS 15.474/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/4/2013; MS 15.475/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/8/2011." (STJ; MS n. 25.687/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado
(RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). (...) (STF; RE 946481 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12- 2016)

Logo, "
ainda que o ato administrativo da cessação da complementação esteja fundado no poder-dever de autotutela da Administração de rever seus atos dotados de ilegalidade, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que essa prerrogativa da Administração não dispensa a instauração de processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao administrado, sobretudo em se tratando de supressão de benefício previdenciário.
" (TJES; Agravo de Instrumento 5008526-03.2022.8.08.0000, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., 2ª Câmara Cível, j. 25.07.2023)

No caso vertente, o DER-ES suprimiu a complementação da pensão sem que fosse oportunizado à apelada — idosa com mais de 90 anos — o pleno exercício da defesa na esfera administrativa antes da privação de seus recursos, o que, por si só, autoriza a declaração de nulidade do ato e o restabelecimento do
status quo ante
.

II - DA INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 37, § 15, DA CF AO CASO CONCRETO

Ainda que se ultrapassasse o vício formal, melhor sorte não assist
iria
ao apelante quanto ao mérito da vedação constitucional.

A Emenda Constitucional n.º 103/2019 incluiu o § 15 no art. 37 da Constituição Federal, estabelecendo que:

"§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social."

O cerne da questão reside em definir a natureza jurídica do benefício postulado – complementação de pensão – e, por conseguinte, a aplicabilidade da vedação imposta pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (art. 37, § 15, CF).

Com efeito, o
artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante,
in verbis
:

“
Artigo 1º, Lei Estadual 4511/91.
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complement
ação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Destaque-se que, nos termos do art
igo 2º, para o recebimento da referida complementação de aposentadoria, bastaria a apresentação, pelo servi
dor inativo, do contracheque do respectivo provento, elemento que, por encontrar-se dissociado do caráter contributivo inerente às verbas previdenciárias, enseja no reconhecimento da
natureza assistencial
da rubrica
paga pela Administração Pública.

Vejamos:

“
Artigo 2º, Lei Estadual 4511/91.
O pagamento da
complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento”.

Corrobora a presente compreensão o artigo 4º, da Lei 4511/91, ao prever que as despesas com o pagamento da complementação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados, elemento que reforça e evidencia o caráter assistencial da verba e desvincula, portanto, o c
usteio
seja
pelo INSS,
seja pelo IPAJM
, face a ausência de contribuição prévia.

Logo, apesar do
nomen iuris

“complementação de aposentadoria”, a verba possui
caráter eminentemente assistencial,
paga
direta e indiscriminadamente
pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS,
inexigindo-se prévia contribuição.

O
raciocínio aplica-se, de igual modo,
n
os termos do artigo 2º
1
, da Lei Estadual 4565/91,
à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do institui
dor
falecido,
servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a
compreensão firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128
e
por este
e. TJES
em
ocasi
ões pretéritas, a exemplo
do julgamento do
s
recurso
s
de agravo de instrumento 0018065-45.2018.8.08.0024, 5036695-25.2022.8.08.0024, 5004031-42.2024.8.08.0000
e do
s
recurso
s
de apelação cível 5029442-83.2022.8.08.0024,
5010927-63.2023.8.08.0024, 5023345-67.2022.8.08.0024
e 5028678-29.2024.8.08.0024
.

Destaque-se, ainda, que, conquanto o DER tenha vedado a concessão da “complementação de pensão” à demandante alicerçando-se no artigo 37, §15, da CF/88, referido comando normativo possui aplicação restrita aos servidores públicos efetivos que se encontrem vinculados ao
regime próprio da previdência social (RPPS)
, situação, repise-se, distinta da verificada
in casu
, na qual o instituidor do benefício possuía vínculo
celetista
com o DER-ES e, portanto, encontrava-se vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nesse passo, “
há de se concluir que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5023000-04.2022.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

Delineado tal panorama, tenho que a p
arcela
em questão, incorporada ao patrimônio d
o
aposentad
o
,
torna-
se
,
sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte
, indissociável d
o referido benefício
, a resultar
a
não
aplicação d
a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/
2019
,
que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF
,
ainda que o óbito lhe seja poster
i
or
,

conforme, aliás, manifestou-se
o Superior Tribunal de Justiça
ao manter
inalterado

entendimento
assim esposado
ao enfrentar
os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Importa salientar, neste ponto, a necessidade de realizar a devida distinção (
distinguishing
) entre o caso ora em análise e o precedente ARE 1386604 AgR (STF), invocado pelo apela
nte
. Embora aquele julgado reitere a aplicação da Súmula 340/STJ (
tempus regit actum
), a controvérsia central aqui estabelecida – e já pacificada por este e. Tribunal de Justiça – reside na natureza jurídica do benefício. O benefício previsto nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, repise-se, possui índole eminentemente assistencial, sendo custeado pelo Tesouro Estadual e desvinculado do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/IPAJM). A vedação imposta pelo art. 37, § 15, da CF/88 (EC nº 103/2019) restringe-se, por sua vez, às complementações de natureza previdenciária, ligadas ao art. 40 da CF,
o que não guarda correlação e identidade com o caso dos autos.

Este Colegiado, aliás, já se debruçou sobre a matéria
em casos análogos ao presente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR CELETISTA. LEIS ESTADUAIS N° 4.511/91 E 4.565/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA ASSISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
A complementação de pensão prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 possui natureza assistencial, desvinculada do regime previdenciário estadual. A vedação do artigo 37, §15, da Constituição Federal não se aplica aos servidores públicos estaduais contratados pelo regime celetista vinculados ao RGPS, nem aos seus dependentes. O benefício de complementação de pensão, previsto na legislação estadual, transmite-se aos dependentes do ex-servidor celetista, independentemente da data do óbito e das alterações constitucionais posteriores. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001434-66.2025.8.08.0000, Des. Rel. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça, Julg: 04/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL Nº 4.511-1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO.
(...)
A previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista [...] o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. (TJES; Apelação 5023345-67.2022.8.08.0024. Rel. Des. HELOISA CARIELLO. 2ª Câmara Cível. Julg: 10/06/2024).

Por conseguinte, resta evidenciada a ilegalidade do ato de cessação e a correção da r. sentença em determinar o restabelecimento do pagamento e a devolução das parcelas indevidamente retidas.

III – DISPOSITIVO

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, ao passo em que julgo prejudicada a remessa necessária.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observadas as mesmas diretrizes de atualização monetária e juros de mora estabelecidas no comando sentencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 2º, Lei 4565/91 - Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.